Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737417-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer n. 0716027-54.2024.8.07.0018, proposta por Luzia Eva de Jesus contra a Codhab. Recebido o incidente, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 55921309). O Juízo Suscitado presta informações ao ID 63766187. Por meio do Ofício n. 20/2024 (ID 63895466), o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal assenta, in verbis: Ressalto que, diante do pedido alternativo constante na peça inicial, ou seja, para condenar a CODHAB a indenizar a requerente pelo valor de um imóvel similar ao constante na sua inscrição no programa habitacional do Distrito Federal, a ser apurado em perícia, reconsiderei a decisão de ID 208327920 para me declarar competente para processar e julgar o presente feito (...) Na sequência, transcreve a decisão que decidiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte autora. É o relato do necessário. Decido. 2. Como visto, em resposta ao pedido de informações, o eminente Juiz de Direito Substituto Gustavo Fernandes Sales reconheceu a competência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de obrigação de fazer n. 0716027-54.2024.8.07.0018, proposta por Luzia Eva de Jesus contra a Codhab. Em razão do exercício do juízo de retratação, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora